Tribunal: STF
Processo: Rcl 66280
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática (e-doc. 06) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR - 0010689-18.2021.5.18.0010 (Recurso de Revista), que, supostamente teria afastado a incidência do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 e do art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, contrariando a Súmula Vinculante nº 10.  



    2. Na origem, o processo foi deflagrado com o ajuizamento de reclamação trabalhista (Processo nº 0010689-18.2021.5.18.0010) por CARMO CAMARGO e outros em face do Estado de Goiás.  



    3. A situação de fundo, já analisada em outras oportunidades por esta Corte, guarda relação com a liquidação extrajudicial da Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO) e a dispensa dos empregados da referida empresa pública. Posteriormente, com a edição da Lei Estadual nº 17.916, de 27 de dezembro de 2012, os ex-empregados foram anistiados e “reintegrados” ao quadro transitório de empregos públicos estadual, criado pela Lei nº 15.664/2006 (art. 7º).  



    4. A “reintegração”, contudo, implicou uma dissonância entre a carga horária anteriormente cumprida (6h/dia, totalizando 30 horas semanais) e a prevista no art. 7º, §3º, I, c, da Lei Estadual 15.664/2006 (8 horas/dia, totalizando 40h semanais). Esse cenário ensejou o ajuizamento de ações judiciais por meio das quais os empregadores requerem o aumento proporcional do vencimento básico, bem como o recebimento retroativo à data da “reintegração” das duas horas acrescidas às suas jornadas de trabalho.  



    5. Nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010689-18.2021.5.18.0010, os pedidos dos trabalhadores foram julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 09, p. 2). Ao recurso ordinário interposto pelos empregados, foi negado provimento (e-doc. 09)  



    6. Interposto Recurso de Revista pelos trabalhadores, esse foi provido, em julgamento monocrático pelo Relator, sendo determinado o “pagamento das diferenças salariais oriundas do aumento da jornada, em sua proporcionalidade, considerando o valor do salário-hora simples e o divisor 180 para cálculo do valor da hora trabalhada além dos reflexos nas demais verbas remuneratórias, conforme o que for apurado em sede de liquidação, observada a prescrição quinquenal. Invertido o ônus de sucumbência.”(e-doc. 06). De acordo com a  referida decisão, a manutenção da mesma remuneração com carga horária mais elevada implicaria afronta ao art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade do salário, ressalvada negociação em convenção ou acordo coletivo.   



    7. Para o Reclamante, a decisão do TST (e-doc. 06) “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 e do art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, afastou por completo a incidência dessas normas legais sob fundamento constitucional (art. 7º, inc. VI, da CF), violando, assim, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Corte.” (e-doc. 01, p. 8). Em virtude disso, solicita que seja cassada a decisão por meio da presente ação reclamatória.  



    Eis o relatório.  



    8. O reclamante entende que a 6ª  Turma do TST, ao apreciar o Recurso de Revista  (Processo nº TST-RR - 0010689-18.2021.5.18.0010), teria violado a Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:  



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    9. Para o Estado de Goiás, ao reformar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, sob o argumento de violação ao art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal, a decisão monocrática teria afastado a incidência de legislação estadual em pleno vigor (art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006), o que não seria compatível com a Súmula Vinculante 10.  



    10. O art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás concedeu anistia aos servidores e empregados públicos que, desde a promulgação do texto constitucional goiano, tenham sido punidos ou demitidos em decorrência de motivação exclusivamente política, verbis:  



    Art. 38. É concedida, nos termos da lei, anistia aos servidores públicos estaduais e aos empregados da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado, que, a partir da promulgação desta Constituição, tenham sido punidos ou demitidos em decorrência de motivação exclusivamente política.



    Parágrafo único. O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da vigência da lei de que trata o caput, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.



    (grifo nosso)



    11. A regulamentação desse dispositivo ficou a cargo da Lei nº 17.916/2012 e da Lei nº 15.664/2006. O art. 2º da Lei nº 17.916/2012, abaixo transcrito, prevê que, em virtude da ausência de empresa similar na Administração Pública Estadual, os servidores da Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO) seriam alocados no Quadro Transitório de Empregos Públicos, criado pelo art. 7º da Lei nº 15.664, de 23 de maio de 2006. O enquadramento, contudo, dar-se-ia mediante requerimento do interessado.  



    Art. 1º Nos termos do art. 38 e seu parágrafo único do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Goiás , acrescidos pela Emenda Constitucional nº 46, de 09 de setembro de 2010, é concedida anistia ao pessoal da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás -CAIXEGO-, demitido ou dispensado de seus empregos permanentes por motivação exclusivamente política, assim entendidos tão-somente os beneficiários do disposto no art. 4º da Lei nº 17.597, de 26 de abril de 2012. 



    Parágrafo único. A anistia ora concedida implica, na conformidade desta Lei, o retorno do pessoal de que trata este artigo ao rol de empregados públicos da administração estadual. 



    Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas. 



    § 1º O enquadramento a que se refere este artigo far-se-á mediante requerimento do interessado, devidamente instruído e protocolizado nos prazos e atendidas as demais exigências que vierem a ser estabelecidas em instruções normativas baixadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Planejamento. 



    § 2º Para efeito de execução deste artigo, considerar-se-ão derrogadas as disposições do art. 7º da Lei nº 15.664, de 23 de maio de 2006, com modificações posteriores, no que conflitarem com as desta Lei.



    12. A opção pelo enquadramento deveria ocorrer nos termos e condições fixados no art. 7º da Lei nº 15.664/2006, do Estado de Goiás, o qual já estabelece que a jornada semanal é de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, verbis:  



    Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    § 1º O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência “base” do quadro transitório de que trata este artigo. - Vide Lei nº 16.394, de 28-112008, art. 1º, II, "a". 



    § 2º A opção somente poderá ser deferida se o servidor, cumulativamente: 



    I - for ocupante de emprego público cujas funções equivalham às descritas no art. 3º ; 



    II - possuir o nível de escolaridade e satisfizer aos demais requisitos exigidos para enquadramento, provimento e exercício do cargo público efetivo equivalente. 



    § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento:  



    I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções: 



    a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente; 



    b) gratificação adicional por tempo de serviço; 



    c) adicional de progressão funcional; 



    d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente; - Acrescido pela Lei nº 16.625, de 13-07-2009, art. 10. 



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e conseqüente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas. 



    § 4º Excetuam-se do disposto no § 3º, II, alínea “a”, as seguintes vantagens: 



    I - anuênio ou seus equivalentes, adquiridos até a data de deferimento da opção; 



    II - gratificação de incentivo funcional; 



    III - gratificação especial de localidade e por atividades penosas, insalubres ou perigosas;



    IV - gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva; 



    V - gratificação de encargo de curso ou concurso; 



    VI - gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica; 



    VII - gratificação pela prestação de serviços extraordinários; 



    VIII - função comissionada; 



    IX - subsídio ou gratificação decorrente do exercício de cargo em comissão; 



    X - gratificação de participação em resultados. 



    § 5º Quando o valor resultante da aplicação do disposto no § 3º, II, alínea “a”, for superior ao do salário devido ao servidor, a diferença verificada constituirá “excedente de remuneração” e será paga sob esse título até a sua integral absorção pelo salário. 



    § 6º O “excedente de remuneração” não será computado nem acumulado para cálculo de qualquer outra vantagem. 



    § 7º Para cada emprego público objeto de enquadramento na forma deste artigo, fica suspenso o provimento de um cargo efetivo do Quadro Permanente de que trata o Anexo I. 



    § 8º A ocorrência de vacância do emprego público acarreta automaticamente a liberação, para efeito de provimento de cargo efetivo suspenso nos termos deste artigo. 



    § 9º Para efeito do disposto no art. 7º, § 3º, inciso I, alínea “d”, aplica-se, subsidiariamente, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, aos empregados públicos enquadrados no quadro transitório nos termos deste artigo.



    (grifo nosso)



    13. Como se vê, a legislação estadual (Lei nº 17.916/2012 e da Lei nº 15.664/2006) estabeleceu que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria alteração automática do contrato de trabalho, renúncia a disposições contratuais ou regulamentares anteriores, bem como a necessidade de prestação de serviços sob o regime de 40 horas semanais.  



    14. Na origem, a reclamação trabalhista tinha por finalidade obter o pagamento do aumento proporcional do vencimento básico, bem como o recebimento retroativo à data da “reintegração”, das duas horas acrescidas à sua jornada de trabalho, na medida em que a carga horária a ser cumprida pelo trabalhador ampliou de 6h/dia para 8h/dia.  



    15. Tanto em primeiro grau quanto no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, os pedidos formulados pelos empregados foram julgados improcedentes. Contudo, o acórdão do TRT foi reformado em sede de recurso de revista, sendo determinada a adequação da remuneração do empregado anistiado à nova circunstância laboral, com a majoração proporcional do salário-hora, visando coibir a redução salarial e consequente violação ao art. 7º, VI, da Constituição Federal.  



    16. Isso implica dizer que, mesmo não tendo expressamente declarado a inconstitucionalidade de quaisquer dispositivos das leis goianas, a decisão oriunda do Tribunal Superior do Trabalho desconsiderou a legislação estadual, pois a sua aplicação supostamente produzia situação incompatível com o art. 7º, VI, da Constituição Federal (redução salarial).  



    17. Esta Corte possui precedentes no sentido de que não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. Nesse sentido, os seguintes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AFASTAMENTO DA NORMA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I -Incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia decisão desta Corte, à época, que justificasse o prosseguimento desse feito. II - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o reconhecimento de “fraude na contratação, não pela atividade desempenhada pelo reclamante, mas, sim, pela existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços”. III - O TST, a meu ver, não declarou explícita ou implicitamente a inconstitucionalidade do dispositivo apontado, mas apenas interpretou o seu conteúdo. Este processo de interpretação legal, função inerente à toda atividade jurisdicional, não afronta a SV 10. No entanto, verifico que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. IV - Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, e com a ressalva da minha posição pessoal em sentido contrário, deve ser observado o entendimento da maioria do Colegiado deste Supremo Tribunal no sentido de reconhecer, na hipótese dos autos, a existência de afronta à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental a que se dá provimento para julgar parcialmente procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10. (STF, Rcl 44018 AgR, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27.04.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088  DIVULG 07.05.2021  PUBLIC 10.05.2021, grifo nosso)  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação. (STF, Rcl 59669 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Min. Redator para Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12.12.2023  PUBLIC 13.12.2023, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido. (STF, Rcl 63527 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 18.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19.03.2024  PUBLIC 20.03.2024, grifo nosso)



    18. Como pontuado, mesmo não tendo expressamente declarado a inconstitucionalidade de quaisquer dispositivos das leis goianas, a decisão oriunda do Tribunal Superior do Trabalho decidiu em contrariedade à legislação estadual, sob o argumento de que sua aplicação autorizaria redução salarial, o que é incompatível com o art. 7º, VI, da Constituição Federal.  



    19. Assim, de fato, houve afastamento da aplicação da norma estadual sem observar os limites do art. 97 da CF/88, o que implica violação à Cláusula de Reserva de Plenário, bem como à Súmula Vinculante 10.  



    20. Desse modo, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Recurso de Revista (Processo nº TST-RR - 10689-18.2021.5.18.0010), e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 10.  



    21. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. Comunique-se à autoridade reclamada.   



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente